Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743494-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: MEIRELES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto DF GENÉRICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra MEIRELES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI, pela qual indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa devedora, formulando a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra o sócio e empresário individual FABIANO PINA MEIRELES. A recorrente destaca haver exaurido os meios ordinários de execução contra a devedora originária, e que, diante da frustração dos atos de execução, postulou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na instância originária, visando incluir no polo passivo o sócio individual da empresa. Destaca o sócio que pretende ver atingido pela execução constituiu empresa individual com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas encerrou irregularmente as atividades da empresa e deixou de prestar declarações tributárias, concluindo que “...resta constatado o encerramento irregular dessa, uma vez que essa encontra-se "inapta" perante a Receita Federal (como o juízo a quo constatou).” Defende que “na sociedade limitada os sócios respondem com seu patrimônio pessoal, mas existe a "limitação da responsabilidade dos sócios" ao capital social investido, quando há o encerramento irregular da empresa. Isso quer dizer que, constatado o encerramento irregular (sem o cumprimento das obrigações necessárias, junto aos órgãos públicos, que pela falta / omissão de declarações legais obrigatórias se veem obrigados a "dar a baixa" - colocar o CNPJ como inapto) o patrimônio do sócio poderá ser atingido para pagamento das dívidas da sociedade. produzidas nos autos.” E acrescenta que “...ao agir dessa forma, ou seja, "deixa de funcionar sem promover corretamente suas obrigações legais" o sócio "dilapida o patrimônio da sociedade", que seria capaz de pagar as dívidas dessa, pressupondo-se que esse patrimônio foi aderido de forma irregular ao seu patrimônio pessoal, constituindo-se verdadeira "confusão patrimonial" autorizadora da desconsideração da pessoa.” Busca, em sede de eliminar, a suspensão do processo originário até o julgamento do recuso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica em face do sócio da executada, além a condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo regular no ID 52254987. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído comprovado o recolhimento preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença recente, que passou a tramitar em 23 de janeiro de 2023 (ID 147299401 dos autos de origem), não se verificando, portanto, urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. Os recorrentes sequer indicam argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator